Tribunal: STJ
Processo: 8094360-35.2021.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136500 - BA(2025/0501077-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: AISLAM GASPAR ROSARIO
AGRAVANTE
: CLEITON ICARO PASSOS FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, fundamentada no
parágrafo único,
art. 253,
II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial
interposto por condenados pelo crime previsto no
da
art. 33, caput,
Lei n. 11.343/2006.
2. Policiais militares, após denúncia anônima especificada informando a presença de indivíduo
armado em determinado local e indicando suas características físicas, deslocaram-se até o
endereço, identificaram pessoa com as mesmas características, acompanhada de outro indivíduo,
realizaram busca pessoal e apreenderam porções de maconha, cocaína, dinheiro, balança de
precisão e apetrechos para o comércio de drogas.
3. A decisão agravada afastou a alegada nulidade da busca pessoal, reconheceu a existência de
fundada suspeita nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, considerou
válidos os depoimentos dos policiais colhidos sob contraditório e concluiu ser inviável, em
recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório, em razão da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se denúncia anônima especificada, minimamente
confirmada pela identificação, em via pública, de indivíduo com as características informadas,
configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal, à luz dos arts. 240, § 2o, e 244 do
e (ii)
Código de Processo Penal, afastando a nulidade das provas obtidas;
saber se a pretensão de
absolvição por nulidade da prova demanda revolvimento fático-probatório, o que atrai o óbice da
afastando a possibilidade de conhecimento do recurso especial.
Súmula 7/STJ,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A denúncia anônima continha informações detalhadas sobre a conduta e as características
físicas do suspeito, posteriormente confirmado pelos policiais no local indicado, o que configura
fundada suspeita, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, legitimando
a busca pessoal realizada em via pública.
Documento eletrônico VDA54914948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ca763d1-a779-4322-8c0f-7adf9ee22de2

6. A atuação policial ocorreu em conformidade com o exercício regular da atividade
investigativa, inexistindo elementos que indiquem perseguição pessoal, preconceito ou abuso de
poder que pudessem macular a diligência e gerar a nulidade das provas.
7. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia
com os demais elementos de prova, constituem suporte probatório idôneo para a condenação,
não havendo motivo para desconsiderar sua presunção de veracidade.
8. A pretensão de afastar a validade da busca e de absolver os agravantes, sob fundamento de
nulidade das provas, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
9. Inexistindo demonstração de violação direta a dispositivo de lei federal passível de exame sem
revolvimento probatório, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Denúncia anônima especificada, minimamente confirmada por diligência policial que
identifica, em via pública, indivíduo com as características informadas, configura fundada
suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de
2.
Processo Penal.
A alegação de nulidade de provas decorrentes de busca pessoal e o pedido de
absolvição que demandem reexame do conjunto fático-probatório encontram óbice na
inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
Súmula 7/STJ,
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CPP,
art. 240,
art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput; RISTJ,
parágrafo único, II, "a";
art. 253,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel Min. Reynaldo Soares da

847.667/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
HC
Rel Min. Sebastião Reis
12/9/2023;
1.001.877/PR,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
AgRg no AREsp
Rel Min. Reynaldo
17/9/2025;
1.997.048/ES,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
AgRg no Ag
Rel Min.
15/2/2022;
1.336.609/ES,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
AgRg no AREsp
6/8/2013;
Rel Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
2.431.325/SP,
6/2/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ca763d1-a779-4322-8c0f-7adf9ee22de2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136500 - BA(2025/0501077-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: AISLAM GASPAR ROSARIO
AGRAVANTE
: CLEITON ICARO PASSOS FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, fundamentada no
parágrafo único,
art. 253,
II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial
interposto por condenados pelo crime previsto no
da
art. 33, caput,
Lei n. 11.343/2006.
2. Policiais militares, após denúncia anônima especificada informando a presença de indivíduo
armado em determinado local e indicando suas características físicas, deslocaram-se até o
endereço, identificaram pessoa com as mesmas características, acompanhada de outro indivíduo,
realizaram busca pessoal e apreenderam porções de maconha, cocaína, dinheiro, balança de
precisão e apetrechos para o comércio de drogas.
3. A decisão agravada afastou a alegada nulidade da busca pessoal, reconheceu a existência de
fundada suspeita nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, considerou
válidos os depoimentos dos policiais colhidos sob contraditório e concluiu ser inviável, em
recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório, em razão da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se denúncia anônima especificada, minimamente
confirmada pela identificação, em via pública, de indivíduo com as características informadas,
configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal, à luz dos arts. 240, § 2o, e 244 do
e (ii)
Código de Processo Penal, afastando a nulidade das provas obtidas;
saber se a pretensão de
absolvição por nulidade da prova demanda revolvimento fático-probatório, o que atrai o óbice da
afastando a possibilidade de conhecimento do recurso especial.
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA54914997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:38
Código de Controle do Documento: c1c307cf-2b7d-45ab-9ad7-a8a9180c575d

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A denúncia anônima continha informações detalhadas sobre a conduta e as características
físicas do suspeito, posteriormente confirmado pelos policiais no local indicado, o que configura
fundada suspeita, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, legitimando
a busca pessoal realizada em via pública.
6. A atuação policial ocorreu em conformidade com o exercício regular da atividade
investigativa, inexistindo elementos que indiquem perseguição pessoal, preconceito ou abuso de
poder que pudessem macular a diligência e gerar a nulidade das provas.
7. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia
com os demais elementos de prova, constituem suporte probatório idôneo para a condenação,
não havendo motivo para desconsiderar sua presunção de veracidade.
8. A pretensão de afastar a validade da busca e de absolver os agravantes, sob fundamento de
nulidade das provas, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
9. Inexistindo demonstração de violação direta a dispositivo de lei federal passível de exame sem
revolvimento probatório, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Denúncia anônima especificada, minimamente confirmada por diligência policial que
identifica, em via pública, indivíduo com as características informadas, configura fundada
suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de
2.
Processo Penal.
A alegação de nulidade de provas decorrentes de busca pessoal e o pedido de
absolvição que demandem reexame do conjunto fático-probatório encontram óbice na
inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
Súmula 7/STJ,
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CPP,
art. 240,
art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput; RISTJ,
parágrafo único, II, "a";
art. 253,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel Min. Reynaldo Soares da

847.667/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
HC
Rel Min. Sebastião Reis
12/9/2023;
1.001.877/PR,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
AgRg no AREsp
Rel Min. Reynaldo
17/9/2025;
1.997.048/ES,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
AgRg no Ag
Rel Min.
15/2/2022;
1.336.609/ES,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
AgRg no AREsp
6/8/2013;
Rel Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
2.431.325/SP,
6/2/2024.
Documento eletrônico VDA54914997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:38
Código de Controle do Documento: c1c307cf-2b7d-45ab-9ad7-a8a9180c575d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e
AISLAM GASPAR ROSÁRIO
contra decisão deste Relator que, fundamentada no
CLEITON ÍCARO PASSOS FERREIRA
parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não
art. 253,
conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 418-423).
A defesa alega, inicialmente, que a controvérsia não exige reexame de provas, mas
tão somente revaloração jurídica de fatos incontroversos, não sendo, portanto, aplicável o óbice
da
.
Súmula 7/STJ.
Afirma que a questão controvertida consiste em verificar se as circunstâncias
descritas no acórdão configuram justa causa objetiva para a restrição de direitos fundamentais e,
a partir dessa análise, avaliar se houve violação aos parâmetros fixados por esta Corte quanto à
impossibilidade de buscas baseadas apenas em suspeita genérica.
No mais, reitera os argumentos expendidos no recurso especial, no sentido de que o
acórdão recorrido violou os arts. 240, §2o, e 244, do Código de Processo Penal, pois a
abordagem policial foi desencadeada exclusivamente a partir de denúncia anônima, sem
qualquer monitoramento ou investigação preliminar que confirmasse a veracidade das
informações recebidas, inexistindo provas que justificassem a suspeita de flagrante delito.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Turma
Julgadora (e-STJ, fls. 432-441).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a parte agravante não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, o qual submeto à
apreciação do Colegiado.
Conforme consignado na decisão agravada, Aislam Gaspar Rosario e Cleiton Icaro
Passos Ferreira foram condenados, em segunda instância, pela prática do crime do
,
art. 33, caput
da
ambos, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto,
Lei 11.343/06,
substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 166 dias-multa (e-STJ, fls. 298-299).
No tocante ao pedido de reconhecimento de nulidade das provas, em razão da
abordagem ilegal feita pelos agentes da lei nos recorrentes, o Tribunal de origem, ao apreciar a
apelação defensiva, assim se manifestou:

Documento eletrônico VDA54914997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:38
Código de Controle do Documento: c1c307cf-2b7d-45ab-9ad7-a8a9180c575d

“Extrai-se dos fólios, que no dia 23 de janeiro de 2021, por volta das 10h30min, uma
guarnição da Polícia Militar foi acionada pela central de operações (CICOM),
que informava a presença de um indivíduo armado na localidade conhecida
como Largo da Madragoa, situada no bairro de Caminho de Areia, nesta
Capital. A comunicação não apenas relatava a suposta conduta delitiva – o
porte de arma de fogo – como também indicava características físicas do
suspeito. De posse dessas informações, a guarnição policial dirigiu-se ao local
indicado.
Ao chegarem ao destino, os policiais identificaram um homem com as mesmas
características descritas na denúncia, o qual se encontrava em companhia de
outro indivíduo. Ambos foram abordados e identificados como os ora apelantes.
Procedida a busca pessoal, foram encontrados com AISLAM 19 (dezenove)
trouxinhas de maconha, pesando 33,77g, acondicionadas em pequenos sacos
plásticos; 07 (sete) pedras de cocaína, pesando 4,21g, diversos sacos plásticos para
embalo; um aparelho celular; acessórios pessoais e a quantia de R$ 402,00
(quatrocentos e dois reais) em espécie.
Com CLEITON, por sua vez, foram localizadas 08 (oito) porções de maconha,
pesando 10,52g e 05 (cinco) pedras de cocaína, pesando 3,99g, além de uma balança
de precisão, uma tesoura pequena, documentos pessoais e a quantia de R$ 18,00
(dezoito reais).
A materialidade restou estampada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelos laudos
de constatação e definitivo (ID
), e pela prova oral coletada no
85247410/85248184
decorrer da instrução, inexistindo qualquer hesitação sobre a configuração do crime
de tráfico de drogas.
A autoria delitiva, em idêntica simetria ressai induvidosa, não merecendo prosperar a
tese defensiva de inexistência de lastro probatório necessário à condenação. Isso,
porque consta nos autos depoimentos coerentes e harmônicos prestados pelos
Policiais Militares em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como se
observa a seguir dos trechos extraídos dos autos e conferidos no PJE mídias (ID
85248182):
(...)
Conforme se observa, os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência
foram uníssonos ao narrar os fatos, detalhando as circunstâncias da abordagem e da
apreensão das substâncias ilícitas. Não há qualquer indício de contradição ou de má-
fé por parte dos agentes de segurança pública, cuja presunção de veracidade deve ser
reconhecida, consoante entendimento consolidado nos tribunais superiores.” (e-STJ,
fls. 317-320, grifou-se)
De acordo com os artigos 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, a busca
pessoal ou veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como ocorreu na
hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA54914997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:38
Código de Controle do Documento: c1c307cf-2b7d-45ab-9ad7-a8a9180c575d

No caso, o acórdão registrou que os policiais receberam denúncia anônima
especificada, com informações detalhadas, sobre a presença de um indivíduo armado na
localidade conhecida como Largo da Madragoa, situada no bairro de Caminho de Areia,
indicando, inclusive, suas características físicas.
Diante dessas informações, os policiais deslocaram-se para aquela localidade, onde
encontraram o mencionado suspeito, acompanhado de outro indivíduo. Assim, realizada a busca
pessoal, encontraram os entorpecentes descritos no Laudo Pericial, juntado à fl. 164 (e-STJ).
Assim, verifica-se que a denúncia foi minimamente confirmada, uma vez que os
agentes de segurança visualizaram o indivíduo com as mesmas características físicas repassadas
pelo central de operações, no local informado, o que evidencia a fundada suspeita apta a
justificar a abordagem policial em via pública.
Portanto, não se vislumbra, na espécie, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais,
amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando
de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios
de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social,
motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade do ato, o que não se verificou no caso.
Nesse contexto, não há falar em nulidade da ação perpetrada pela polícia.
A corroborar esse entendimento, confiram-se os seguintes precedentes, com
destaques:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA
PESSOAL. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA ANÔNIMA
ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA.
JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
ART. 28
LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA
PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, que é regida pelo
do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de
art. 244
que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que
constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar.
2. Na hipótese, segundo os elementos de convicção expressamente consignados
pelas instâncias ordinárias, estava presente a fundada suspeita da posse de
objeto constitutivo de corpo de delito para abordagem e revista do paciente e de
sua companheira, pois motivada por denúncia anônima especificada, segundo a
Documento eletrônico VDA54914997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:38
Código de Controle do Documento: c1c307cf-2b7d-45ab-9ad7-a8a9180c575d

qual um casal estava comercializando drogas na Praça Rui Barbosa e, no local,
os policiais militares identificaram os indivíduos portadores das características
descritas na notícia, especialmente as fisionomias físicas e as vestimentas dos
acusados, os quais portavam entorpecentes. Nesse viés, a informação anônima
foi minimamente confirmada, sendo que as referidas diligências traduziram em
exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial,
o que justificou a abordagem, após a confirmação das características pessoais
relatadas na denúncia apócrifa. Portanto, tem-se que a diligência não foi
desencadeada por suspeita vaga, tampouco baseada em meras conjecturas ou
impressões subjetivas.
3. Afigura-se correto o afastamento da pretendida desclassificação do delito tráfico
para a conduta prevista no
da
mediante fundamentação
art. 28
Lei 11.343/2006,
coesa e suficiente no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico, de forma que
para alcançar conclusão diversa seria necessário o revolvimento fático-probatório, o
que é vedado em sede de habeas corpus.
4. Ademais, ressalta-se que a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes é
irrelevante, tendo em vista que, após análise do conjunto fático-probatório dos autos,
a instância ordinária destacou o intuito de comércio das substâncias, tornando
inviável a pretendida desclassificação para o delito descrito no
da
art. 28
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
Lei n. 11.343/06
AREsp n. 2.162.920/MA,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/5/2023,
19/5/2023)
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 847.667/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe de
)
18/9/2023.
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO SIMPLES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA
ANÔNIMA ESPECIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em benefício de dois denunciados pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e receptação simples, sob o fundamento de nulidade das
buscas pessoal e veicular, realizadas sem fundada suspeita da prática de crime. II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia anônima, aliada a outros
indícios concretos, pode justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial.
III. Razões de decidir
3. As buscas pessoal e veicular foram legitimadas por informações específicas e
concretas, como a identificação da marca, cor e modelo do veículo de um dos
suspeitos tido por fornecedor da droga, assim como o nome dele e do corréu que
a distribuía, além de outros elementos concretos que dão conta da prática
reiterada do crime nas dependências do estabelecimento comercial (posto de
combustível).
4. A jurisprudência do STJ reconhece que denúncias anônimas, quando
especificadas e corroboradas por outros indícios concretos, podem justificar as
buscas pessoal e veicular.
Documento eletrônico VDA54914997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:38
Código de Controle do Documento: c1c307cf-2b7d-45ab-9ad7-a8a9180c575d

IV. Dispositivo e tese
5. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. Denúncias anônimas especificadas,
aliadas a outros indícios concretos, podem justificar a busca pessoal e veicular sem
mandado judicial. 2. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.”
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
1.001.877/PR,
em
DJEN de
)
17/9/2025,
23/9/2025.

Ressalte-se por fim, que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a
palavra dos policiais envolvidos na ocorrência e na prisão em flagrante é considerada elemento
de prova para a condenação, quando está coerente e harmônica com os outros elementos
existentes nos autos, assim como ocorrido na espécie.
Ilustrativamente:

"[...]
4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida
em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram
coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes
quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do
investigado, como na espécie. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 1.997.048/ES,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/2/2022,
21/2/2022.
"[...]
1. De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça,
são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito.
Omissis.
4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no Ag n.
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
1.336.609/ES,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2013,
14/8/2013.

Nessa perspectiva, a inversão do julgado, a fim de absolver os recorrentes, com base
na alegada nulidade das provas, demandaria o reexame de provas e fatos contidos nos autos,
providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Corrobora:

"[...]
Documento eletrônico VDA54914997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:38
Código de Controle do Documento: c1c307cf-2b7d-45ab-9ad7-a8a9180c575d

2. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a
absolver a ré pelo delito de tráfico de entorpecentes, exigiria o reexame das
provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
3. O reconhecimento da atenuante genérica prevista no
III, "d", do Código
art. 65,
Penal exige que o réu confesse os fatos pelos quais está sendo devidamente
processado. No caso dos autos, a agravante, em seu depoimento, negou que tinha
ciência de que transportava entorpecente em sua bagagem.
4. A aplicação do tráfico privilegiado na fração de
foi correta, pois a
1/6
complexidade da operação de transporte do entorpecente, envolvendo viagens
internacionais incompatíveis com a condição financeira da ré, dentro do contexto
circunstancial analisado pelo Tribunal de origem, mostrou-se apta a demonstrar a
dedicação da ora agravante ao crime, condição que poderia até impedir a concessão
da causa redutora legal pleiteada. Assim, considerando que as instâncias ordinárias
concederam a minorante em seu patamar mínimo, não há ilegalidade a ser sanada no
ponto.
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.431.325/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/2/2024,
14/2/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54914997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:38
Código de Controle do Documento: c1c307cf-2b7d-45ab-9ad7-a8a9180c575d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0501077-0
AREsp 3.136.500 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80943603520218050001
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AISLAM GASPAR ROSARIO
AGRAVANTE
: CLEITON ICARO PASSOS FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AISLAM GASPAR ROSARIO
AGRAVANTE
: CLEITON ICARO PASSOS FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426058455154940=4191@
2025/0501077-0 - AREsp 3136500 Petição : 2026/0014649-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:59:22
Código de Controle do Documento: 223118AC-9E7E-4625-AC37-60F8FC80B3E3